Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-12.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800722-12.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÕES CÍVEIS N. 0800722-12.2020.8.14.0009

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546 e OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA INDEVIDA EM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ DOS PREPOSTOS DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do banco, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário antes de 30/03/2021, em razão de título de capitalização não contratado, bem como reduzindo a indenização por danos morais de R$3.000,00 para R$ 1.500,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em razão de contratação inexistente de título de capitalização; e saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado à luz das circunstâncias do caso concreto;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não se configura no caso em que há má-fé dos prepostos do banco;

5. O valor de R$ 1.500,00 revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta e da finalidade pedagógica da condenação, sendo razoável a majoração para R$ 3.000,00;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando a cobrança decorre de contratação inexistente, havendo má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e a indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa deve observar a extensão do dano, a condição do ofendido e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA, contra a decisão monocrática de Id. 15450621, proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela agravante em face do BANCO BRADESCO S.A., deu parcial provimento à apelação do banco, para determinar a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples em data anterior a 30/03/2021 e reduziu a condenação em danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais (Id. 15893716) a agravante arguiu que, na decisão monocrática, não foi interpretada corretamente a modulação dos efeitos da jurisprudência do STJ sobre cobranças indevidas, de forma que
é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados em razão de título de capitalização não contratado, bem como a majoração da indenização de dano moral para R$ 3.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 16318666) de forma extemporânea, conforme certidão de Id. 16183131.

O MP em segundo grau deixou de opinar no feito (Id. 22185443).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Ressalte-se, por oportuno, que não está em debate, na presente fase recursal, a inexistência da contratação do título de capitalização que fundamentou os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Tal questão foi expressamente apreciada e decidida na sentença de primeiro grau (Id. 12594799), que reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao concluir pela ausência de demonstração da contratação válida do produto, e foi mantida pela decisão monocrática proferida no julgamento da apelação (Id. 15450621), sendo que a matéria não foi objeto de impugnação recursal pelas partes, de modo que opera-se sobre ela a preclusão consumativa, restando incontroverso o reconhecimento da cobrança indevida.

Assim, a controvérsia atual restringe-se à forma de restituição do indébito — se simples ou em dobro — e à adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Assiste razão à agravante.

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Importante consignar que a repetição do indébito decorre de descontos indevidos declarados nulos, sendo que no caso concreto entendo que houve má-fé dos prepostos do banco, ao efetivar descontos no benefício do autor em título de capitalização que não contratou, ou seja, em fraude (fortuito interno); portanto, inaplicável
o EAREsp 676608/RS, julgado em 21/10/2020, que tão somente eliminou o requisito da má-fé para devolução dobrada ou o
EAREsp 600663 / RS
que modulou seus efeitos
.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu desconto indevido em seu benefício de aposentadoria, com prejuízo de seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado a título de indenização, de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), mostra-se insuficiente, sendo cabível a sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pelo réu.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada,
para
condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora
,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
bem como para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se a decisão em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025